Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710908-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO DE FRANCA CAIRES APELADO: AVANDRO DE JESUS RODRIGUES MARINHO D E S P A C H O Vistos, etc. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (LUCIO DE FRANCA CAIRES) para se manifestar a respeito da provável perda de objeto da presente ação, em razão da notícia de que o imóvel litigioso foi arrematado em leilão público, com a assinatura, inclusive, da carta/auto de arrematação. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator